Tribunal: TJMT
Processo: 1004053-25.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO N. 1004053-25.2017.8.11.0003
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: INDUSTRIA CERÂMICA RONDON LTDA - EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com fundamento no art. 105, III alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado, ID n. 43326538:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA APURAÇÃO TÉCNICA QUE TERIA CONSTATADO IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE E RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo prova de que o valor correspondente à fatura de recuperação de receita foi calculado em atendimento à Resolução n. 414/2010 da ANEEL, com a notificação do usuário a respeito da fiscalização que atestou a irregularidade em seu medidor, faz-se necessária a declaração de inexistência do débito correspondente. ” (Apelação n. 1004053-25.2017.8.11.0003, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 20/05/2020) ”
Opostos Embargos de Declaração, restaram rejeitados, ID n. 48786998.
A Recorrente sustenta a necessidade de reformar o acórdão recorrido para declarar a regularidade dos procedimentos adotados pela Requerida quanto à apuração da irregularidade e cálculo de recuperação de consumo declarada inexistente pelo Tribunal a quo, determinando que a Parte Recorrida proceda ao pagamento integral dos valores faturados, uma vez que restou amplamente demonstrado o faturamento a menor por determinados meses, tendo em vista que a Concessionária observou todos os procedimentos legais cabíveis
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de Ids n. 50279480 e n. 50311459.
A Recorrida apresentou contrarrazões, ID n. 51553983.
É o relatório. Decido.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 2. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO NO CURSO DA DEMANDA. DEFERIMENTO QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. PRECEDENTES. 3. COMPROVAÇÃO DA CULPA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 4. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E CIVIL. 5. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 6. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 7. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. 8. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A falta de indicação do dispositivo legal que teria sido eventualmente violado faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia. (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 2. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, embora a parte possa fazê-lo a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, não mudaria a conclusão a que chegou a Corte estadual. Isso porque, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o qual continua sendo plenamente aplicado, a concessão do benefício somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade. 3. De fato, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o registro de ocorrência lavrado pelo policial, no local do acidente, minutos após o sinistro, gera presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, o que ocorreu no presente caso, baseado especialmente no laudo pericial e na prova testemunhal. 3.1. As instâncias ordinárias asseveraram, com base nas provas dos autos, que o insurgente foi responsável pela ocorrência do acidente, notadamente ao invadir a contramão de direção e colidir com o veículo do de cujus. Rever tais conclusões demandaria o reexame de provas, atraindo a Súmula 7/STJ. 4. Ademais, nos termos do art. 935 do Código Civil, a absolvição no Juízo criminal, diante da relativa independência entre as instâncias cível e criminal, apenas vincula o Juízo cível quando for reconhecida a inexistência do fato ou ficar demonstrado que o demandado não foi o seu autor. (...) 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1491263/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)” (Grifei)
Assim, embora a Recorrente tenha alegado a necessidade de o acórdão determinar que a Requerida proceda o pagamento integral dos valores faturados, eis que restou amplamente demonstrado o faturamento a menor por determinados meses, não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei foram supostamente violados, e em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Portanto, há que ser obstada a admissão recursal com base em qualquer das alíneas do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
Posto isso, com fundamento na Súmula 284 do STF, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV